Tribunal: TJDFT
Processo: 0741638-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Receptação. Cerceamento de defesa. Prova. Desclassificação para modalidade culposa. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1 - É na resposta à acusação que a defesa deve arrolar as testemunhas, sob pena de preclusão (CPP, art. 396-A). Não tendo a defesa apresentado, tempestivamente, rol de testemunhas, quando já tinha conhecimento da pessoa a que se referiu o réu desde a fase policial, não há constrangimento ou ilegalidade em indeferir a sua oitiva, mas preclusão.
2 - Não se absolve ou desclassifica o crime de receptação para a modalidade culposa se provado que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.
3- Ao reincidente em crime patrimonial não se recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4 - Apelação não provida.